Tribunal: TJMT
Processo: 0012367-98.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012367-98.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODINEY ALMEIDA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA ROCHA SANTANA - CPF: 302.114.878-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENVOLVIMENTO ANTERIOR DO APELANTE/APELADO EM OUTROS CRIMES - RECONHECIMENTO NÃO CORROBORADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO -
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente possuir outras passagens criminais e ser conhecido no meio policial
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp no 1.054.280/PE).

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o
reconhecimento
manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. ”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0012367-98.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ODINEY ALMEIDA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODINEY ALMEIDA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU

0012367-98.2010.8.11.0042 - Cód. 165054), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma branca] a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I do CP - (ID 167821949).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-basilar; 3) a majorante da arma branca seria inaplicável em razão do princípio da irretroatividade da lei mais grave.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona os
“artigos, súmulas e princípios seguintes: A) artigo 155 e artigo 226, ambos do Código de Processo Penal; B) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; C) artigo 59 do Código Penal; D) princípios in dubio pro reo; proporcionalidade; individualização da pena; E) artigo 2.o, parágrafo único, do Código Penal. F) Artigo 4.o da Lei n.o 13.654/2018”
(ID 167826665).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo
ser acolhida a tese do apelante no atinente a abolitio criminis decorrente da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, do §2o, do artigo 157 do CPB.”
(ID 167826674).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Roubo majorado – Irresignação defensiva - 1) Pretendida absolvição do delito de roubo circunstanciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade – “Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)” (TJMT - N.U 1022384- 79.2022.8.11.0003). 2) Requerido redimensionado da pena-base – Inconcessibilidade – Pertinência da desfavorabilidade dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime - Juiz a quo operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se no desvalor das circunstâncias e consequências do crime, majorou a pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo da sanção imposta ao delito em questão para cada circunstância inominada desfavorável, alcançando a quantia de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, nos moldes requeridos, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena. 3) Pretensa extirpação da majorante do emprego de arma (inc. I do 2o do art. 157 do CP) - Admissibilidade - “O delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca, situação, de fato, não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do CP. 2. Tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5o, XL, da Constituição da República, era mesmo de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se, na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP.” (STJ - AgRg no HC 675.240/DF) - A respeito da alteração promovida pela Lei no. 13.964/2019, a qual introduziu o inc. VII no §2o do art. 157 do Estatuto Repressor, fazendo ressurgir a majorante do emprego de arma branca, evidente que não se pode aplicá-la ao caso concreto em face do princípio da irretroatividade da lei mais grave - Pelo parcial provimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 172481173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 05 de junho de 2008, por volta das 15h10, na Rua das Pérolas, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o denunciado ODINEY subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Blackberry, pertencente à vítima Sandra Rocha Santana . [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado ODINEY ALMEIDA DE SOUZA está incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-o para se ver processar, devendo ao final ser condenado, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. [...].
”
(Márcia Borges Silvia Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 167821934)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade delitiva encontra sobejamente comprovado principalmente pelo BO n.o 2.2020817.2010.963. No que diz respeito à autoria, como não poderia ser e esperar diferente, a ilustre defensora pública utiliza de argumentos de defesa que, a princípio, diria indefensáveis. No entanto, fato é que, são esses mesmos argumentos defensivos que permitem a ilação contrário, justamente, para se chegara a ilação de que o réu é o autor do fato delituoso descrito na peça exordial acusatória. Senão vejamos. Primeiramente, não se pode perder de vista que a vítima, logo após, o fato delituoso, desligou à uma base da polícia militar qual fica localizado no bairro Bosque da Saúde, quando de imediato, ou seja, após relatar o acontecido, já saiu a guarnição na busca e localização do assaltante. Pois bem. É de consignar que, nessa busca, a vítima fazia presente dentro da viatura da polícia, qual, após descrever as características físicas do assaltante e, justamente, por essa razão, é que foi possível identificar o increpado como autor do fato delituoso, quando avistado pela guarnição, diga-se, ainda, próximo ao local do evento delituoso e, principalmente, ainda com as mesmas vestimentas. De mais a mais, nada há de anormal da polícia ao deparar com o assaltante, cujo descrição conferiria com repassada pela vítima, ao ponto que, assim que avistou o assaltante, os policiais já conseguiram identificá-lo como sendo o cidadão conhecido popularmente pelo apelido “cú de carne moída”, justamente, por ser “figurinha” conhecida da polícia. De mais a mais, se o acusado não fosse autor do crime, qual seria o mal de ter apresentado à autoridade policial e esclarecer o fato, sendo que, sequer foi localizado, conforme consta do inquérito policial. Outrossim, justamente por ser o acusado contumaz na prática delituosa, é que foi possível de fácil reconhecimento por parte dos policiais, quando em perseguição ao imputado, empreendeu fuga ao avistar a guarnição da polícia militar, sendo essa outra circunstância à corroborar pela certeza do crime imputado ao réu. Portanto, sob qualquer questão que analise o contexto probatório, a única ilação qual se chega, é pela certeza do crime, sendo seu autor o increpado. Quanto a qualificado do emprego de arma branca, também não resta qualquer dúvida, como relatado outrora pela vítima quando inquirida perante autoridade policial e, agora, confirmada no contraditório e ampla defesa, cuja a vítima narra com certeza absoluta, como hoje fosse, ao lembrar que o acusado teria colocado a faca sobre seu pescoço, oportunidade, ainda, que sua irmã, qual encontrava próxima, teria alertado para entregar logo o celular, justamente, porque o acusado já estava com a faca sobre seu pescoço. Logo, impossível não deixar de reconhecer e aplicar a qualificadora do emprego de arma de fogo, em vigor à época dos fatos.
[...]

Quanto a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra normal à espécie delitiva praticada. Referente aos ANTECEDENTES, apesar de inúmeros registros, todavia, nada há como aproveitar. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar que o desabone. No que pertinente a PERSONALIDADE, não foi o réu submetido a qualquer estudo psicológico, logo, não há como aferir. Os MOTIVOS DOS CRIMES, não ficou revelado, quiçá, seja por ser usuário de entorpecente. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, tenho que deva ser sopesado desfavoravelmente ao acusado, eis que, praticado em plena luz do dia, em pleno bairro residencial e comercial, em horário de movimentação, sem mencionar, que 02 ( Duas ) eram as pessoas quando abordado pelo acusado, cuja essas circunstâncias todas não foram impeditivas para cometimento do delito, o que demonstra maior ousadia na prática delituosa. , As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, “só” perdeu o emprego por causa desse assalto especificamente, como relatado pela vítima, quiçá, por essa razão, que teve de mudar para outro país, logo, evidentemente, que deve então, também ser sopesado essa circunstância judicial em desfavor do denunciado. Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não contribuiu para o evento criminoso. Assim, para cada circunstância judicial utilizarei a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), desse modo, considerando que 02 ( Duas ) foram as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado ( Circunstância e Consequência do Crime ), então, elevo a PENA-BASE acima do mínimo legal, para fixa-la em 05 ( Cinco ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão. Inexistem agravantes e atenuantes, de forma que continuo à manter a PENA PROVISÓRIA no patamar supramencionado. Na última fase da dosimetria da pena, não vislumbro causa de diminuição da pena, entretanto, reconhecido a qualificadora do emprego de arma de fogo, como fundamentado anteriormente, desse modo, utilizando a fração de 1/3 ( Um Terço ), fixo a PENA DEFINITIVA em 07 ( Sete ) anos e 04 ( Quatro ) meses de reclusão.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR o réu ODINEY ALMEIDA de SOUZA, já qualificado, pela prática delituosa previsto no 157, § 2o, inc. I ( Antiga Redação ) do CP, a pena de 07 ( Sete ) anos e 04 ( Quatro ) meses de reclusão. em regime SEMI-ABERTO, em face do que estabelece o disposto no art. 157, § 2o, alínea “b” do CP.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 167821949)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Sandra Rocha Santana (ID. 167821934).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Sandra Rocha Santana, o policial militar Isaias Ferreira de Araújo (Relatório de Mídias – ID 167821935) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 167821947).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) celular, marca Blackberry, por um homem, mediante emprego de faca, em via pública, no dia 5.6.2009, está demonstrada pelo depoimento da vítima
[
Sandra Rocha Santana
], em ambas as fases da persecução penal.

A suspeita da autoria delitiva imputada ao apelante
ODINEY ALMEIDA DE SOUZA

ocorreu em razão de ser
“
uma figurinha conhecida do bosque da saúde
”,
com as caracterísiticas físicas repassada pela vítima
Sandra Rocha Santana
[
“negro, bigode ralo e barbichinha, com 1,80m, magro bem magro, trajando bermuda, camiseta e boné”
] e que “
os policiais conheciam como ‘cú de carne moída’”
, consoante declaração judicial da
própria vítima, em ambas as fases da persecução penal, ao passo que, em Juízo, informou que não houve reconhecimento fotográfico e/ou pessoal.

O policial militar Isaias Ferreira de Araújo, que teria reconhecido o apelante pelas características descritas pela vítima, na fase judicial, não se recordou dos fatos, embora lembra-se, “vagamente”, do apelido atribuído ao apelante [“
cú de carne moída”
].

Frise-se que o apelante não foi preso em flagrante, não foi ouvido na fase inquisitiva e, em Juízo, negou a autoria delitiva.

Na essência, a condenação do apelante foi baseada em características genéricas descritas pela vítima e em seu histórico criminal conhecido no “meio policial”, a prevalecer dúvida quanto à autoria delitiva.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente possuir outras passagens criminais
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp no 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Colhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o
reconhecimento
manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2021)

Diante de provas insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
ODINEY ALMEIDA DE SOUZA por
roubo majorado [pelo emprego de arma branca] - art. 157, § 2o, I, do CP (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023